Tribunal: CARF
Processo: 10735.001786/2007-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.001786/2007-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.742 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
ANTONIO MARCOS CASTELO SOUSA SALGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO
ESPECIAL. DESISTÊNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
IRRETRATABILIDADE.
A desistência de contencioso administrativo, formalizada para fins de ingresso
em parcelamento especial, implica a confissão irrevogável e irretratável dos
débitos em nome do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Lançamento
Trata o presente processo de NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO do Imposto sobre a
Renda Pessoa Física, de fls 23 a 27, em face do sujeito passivo acima identificado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.001786/2007-26
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.742 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001786/2007-26

referente ao exercício 2005, ano-calendário 2004, com ciência em 07/02/2007 (fl. 22),
por meio da qual se exige o crédito tributário no valor de R$ 14.412,37, tendo os
seguintes valores originários:
- Imposto Suplementar sujeito à multa de ofício (parte A): R$ 7.091,66.
- Imposto sujeito à multa de mora (parte B): 0,00.
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, f. 24, o lançamento de ofício
decorre das seguintes constatações no decorrer da ação fiscal:

Resultado da SRL.
O sujeito passivo apresentou uma Solicitação de Retificação de Lançamento, a qual foi
Indeferida (fl.21) e da qual tomou ciência em 02/05/2007 (fl. 22).
IMPUGNAÇÃO
Foi apresentada impugnação em 01/06/2007 (fl. 04) e complementada em 28/08/2007
(fl.20), por intermédio da qual o sujeito passivo, após qualificar-se e resumir os fatos,
apresentou a sua defesa cujo ponto relevante é o pedido de cancelamento da cobrança,
conforme comprovantes em anexo.
Pedido
Subentende-se que o sujeito passivo requer o cancelamento do crédito tributário.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Deve ser mantido o lançamento baseado em informações da DIRF que aponta omissão
de rendimentos, quando o contribuinte não logra êxito em comprovar que parte dos
rendimentos informados neste documento não faz parte da base de cálculo do imposto
de renda.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/06/2013, Recurso Voluntário, alegando que:
a) o crédito tributário objeto do presente processo foi parcelado, conforme
documentos juntados aos autos
É o relatório.

Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.742 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001786/2007-26

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Embora o presente recurso tenha sido apresentado dentro do prazo previsto pela
legislação de regência e atenda, a princípio, aos pressupostos de admissibilidade, entendo que há
óbice ao seu conhecimento.
Considerando o teor da peça recursal (e-fls. 46/47), na qual a contribuinte não
contrapõe os termos da decisão anterior e informa que o crédito tributário em questão foi
incluído no parcelamento da lei no 11.941/2009, e que teria desistido do contencioso
administrativo, texto in verbis:
Acontece que na minha declaração de renda do exercício: 2005 ano base 2004,
involuntariamente, esqueci de lançar os valores recebidos do: INSS, ICATU E BABY
BRINK IND DE BRINQUEDOS LTDA.
...
Com o advento da lei n° 11.941/2009, e de conformidade com orientação de
funcionários da Receita Federal, que, para aderir ao parcelamento dessa lei, eu teria
que desistir dos processos de impugnação, o que fiz prontamente, de acordo com os
requerimentos protocolados em 02/10/2009, onde solicitei de forma irrevogável a
desistência da impugnação dos processos n° 10735.001786/2007-26 e n°
10735.002744/2007-11, já que a referida lei estava oferecendo reduções de juros e
multas, e, sendo o meu maior interesse, nessa oportunidade regularizar minha situação
junto à Receita Federal do Brasil, já que o Governo Federal estava proporcionando
essa grande oportunidade à todo brasileiro em débito com a Receita Federal do Brasil.
...
Isto posto, quero informar que em momento algum recebi da RFB alguma
notificação informando que o meu pedido de desistência da impugnação não havia
sido acatado e que o débito ainda encontrava-se com a exigibilidade suspensa e que
estando ainda impugnado não poderia participar do parcelamento da lei n°
11941/2009, até porque todas as consultas pela internet e pessoalmente no CAC/NI
eram dadas como (SUSPENSO O JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO), de acordo
com o art.13 e o $ 4° do art. 32 da Portaria Conjunta. Em 31/01/2012, após emissão do
relatório de situação fiscal, constava que o julgamento do referido processo
encontrava-se suspenso, em 23/04/2012, o processo ainda estava nas mesmas
condições. Já em 13/05/2013, as 15:56:34 a situação aparecia com o seguinte
despacho: Processo 10735.001.786/2007-26 — Aguardando Ciência — Resultado de
Julgamento.
...
À vista de todo o exposto, espera e requer o recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, ou seu
parcelamento com os benefícios da lei 11941/2009, que proporcionava o pagamento
em até 15 anos com redução de multas e juros.
Com efeito, estamos diante de uma extinção sem ressalva por pagamento
implicando a renúncia do direito de discutir administrativamente o crédito tributário, atribuindo
definitividade no âmbito administrativo ao mesmo.
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.742 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10735.001786/2007-26

Assim, este caso amolda-se ao disposto no § 2o do artigo 78 da Portaria MF n.
343, de 2015, que dispõe o seguinte:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, em
virtude da condição irretratável e irrevogável de sua desistência.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 65
DF CARF MF
Original